Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUTORIDADE COATORA. BANCO DO BRASIL. GERENTE. ATO COATOR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. DELEGAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA. LEGÍTIMA. MÉRITO. LICITAÇÃO. PREGÃO. EDITAL. CAPACIDADE TÉCNICA. ATESTADOS. CUMULAÇÃO. NÃO PREVISÃO. REQUISITO. PREENCHIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese à instituição bancária tratar-se de sociedade de economia mista que exerce funções delegadas pela União, o objeto do mandado de segurança corresponde a ato praticado no exercício de atividade privada do banco, e não no exercício de função pública por delegação. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
2. No caso em análise, discute-se a validade da decisão que considerou a impetrante, ora apelada, desqualificada para o processo de licitação em razão da falta de preenchimento dos requisitos para habilitação na qualificação técnica.
3. O edital da licitação para locação de sistema de geração distribuída (SGD), por minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica expressamente estabeleceu que os interessados deveriam apresentar atestado de capacidade técnica comprovando) a capacidade instalada de usinas fotovoltaicas de, no mínimo, 1MW, com percentual de 100% da capacidade instalada.
4. A empresa apelante foi desclassificada por ter apresentado somatório de atestados que comprovariam a capacidade exigida. Contudo, para analisar o preenchimento do requisito demonstrou-se imprescindível a dilação probatória por meio de prova pericial, o que é inadmissível na via do mandado de segurança.
5. No remédio constitucional do mandado de segurança a prova deve ser produzida de plano, uma vez que não há a possiblidade de dilação probatória em momento diverso da impetração do mandamus. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano.
6. In casu, do arcabouço probatório não é possível verificar qualquer ilegalidade do procedimento licitatório, sendo imprescindível a prova pericial, o que incorre na denegação da segurança.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.